Tribunal: TJBA
Processo: 8033078-57.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8033078-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADAS NO MESMO CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE RECEBEU INICIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas, nos autos da Ação Revisional nº 8004032-45.2024.8.05.0004, ajuizada por VERÔNICA ANDRADE RIBEIRO DOS SANTOS em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há conexão ou risco de decisões conflitantes que justifiquem a reunião da ação revisional com a ação de busca e apreensão, ambas baseadas no mesmo contrato bancário, para fins de fixação da competência. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil prevê a conexão apenas quando houver identidade entre pedido ou causa de pedir (CPC, art. 55), o que não se verifica entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, pois possuem pedidos e fundamentos jurídicos distintos. A ação revisional tem como fundamento a alegação de cláusulas contratuais abusivas, ao passo que a busca e apreensão decorre da inadimplência e objetiva a recuperação do bem alienado fiduciariamente. O art. 3º, §8º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece a autonomia entre tais ações, autorizando a tramitação separada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a inexistência de conexão entre ações de revisão contratual e ações de busca e apreensão, mesmo que fundadas no mesmo contrato, salvo demonstração inequívoca de risco concreto de decisões conflitantes, o que não se verifica no caso. O Tribunal de Justiça da Bahia igualmente adota entendimento consolidado no sentido da inexistência de conexão ou risco de decisões conflitantes entre tais ações, admitindo a competência do juízo originário da ação revisional. A tramitação autônoma da ação revisional prestigia os princípios da eficiência, da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 4º) e da cooperação processual (CPC, art. 6º), podendo eventuais repercussões recíprocas entre as ações ser resolvidas por outros mecanismos jurídicos. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente. Tese de julgamento: Inexiste conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão fundadas no mesmo contrato bancário, por ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir. A tramitação autônoma dessas ações é admitida, salvo demonstração concreta de risco de decisões conflitantes. Compete ao juízo que recebeu originariamente a ação revisional processar e julgar a demanda, quando não configurada a conexão legalmente prevista. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência nº. 8033078-57.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante Juízo de Direito da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e suscitado Juízo de Direito da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais ambos da Comarca de Alagoinhas. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.